Tribunal: TJSP
Processo: 1018473-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma parcial manifestada pela ré.
Responsabilidade patente da companhia aérea. Art. 14 do CDC. Danos morais caracterizados. Atraso superior a 13 (treze) horas, sem fornecimento de hospedagem.
Diante das circunstâncias do caso concreto, o quantum indenizatório deve ser mantido em R$ 8.000,00 (oito mil

Ementa:
Civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma parcial manifestada pela ré.
Responsabilidade patente da companhia aérea. Art. 14 do CDC. Danos morais caracterizados. Atraso superior a 13 (treze) horas, sem fornecimento de hospedagem.
Diante das circunstâncias do caso concreto, o quantum indenizatório deve ser mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais), porque, de um lado, confere significativo conforto (compensação) material para a parte lesada, sem enriquecê-la indevidamente e, de outro, convida o ofensor a aprimorar seus procedimentos (função pedagógica), de modo a evitar novos danos a consumidores.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000488639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018473-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS
AÉREAS S/A, é apelada LAYS CARLOTTO REZENDE.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018473-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.298 2/8
Apelação n. 1018473-47.2019.8.26.0100
Voto n. 20.298
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível 41a Vara Cível)
Apelante:
Gol Linhas Aéreas S/A
Apelado:
Lays Carlotto Rezende
MM. Juiz:
Regis de Castilho Barbosa Filho
Civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença
de parcial procedência. Pretensão à reforma parcial
manifestada pela ré.
Responsabilidade patente da companhia aérea. Art. 14
do CDC. Danos morais caracterizados. Atraso superior a
13 (treze) horas, sem fornecimento de hospedagem.
Diante das circunstâncias do caso concreto, o quantum
indenizatório deve ser mantido em R$ 8.000,00 (oito mil
reais), porque, de um lado, confere significativo conforto
(compensação) material para a parte lesada, sem
enriquecê-la indevidamente e, de outro, convida o
ofensor a aprimorar seus procedimentos (função
pedagógica), de modo a evitar novos danos a
consumidores.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I Relatório.
Consoante a petição inicial (fls. 1/17) e os documentos que a
instruíram (fls. 18/31), Lays Carlotto Rezende, ora apelada, adquiriu de Gol
Linhas Aéreas S/A, ora apelante, passagem aérea tendo como origem o
aeroporto de Foz de Iguaçu e destino o aeroporto de Cuiabá. O voo 1173 saiu
do aeroporto de origem em 13/12/2018 às 18h00 com destino ao aeroporto de
Guarulhos onde faria conexão ao destino, Cuiabá, às 20h40 do mesmo dia.
Lays narrou que ao chegar em Guarulhos verificou que voo
estava atrasado. O embarque ocorreu somente às 22h20. Os passageiros
permaneceram esperando dentro da aeronave até 0h10 do dia 14/12/2018,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018473-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.298 3/8
quando foram avisados que deveriam desembarcar. Somente a 1h30 a autora foi
avisada que o voo estava cancelado e que seria realocada no voo 1420 com
partida às 9h55 do dia 14.
Garantiu que a companhia aérea não forneceu hospedagem
ou outra assistência.
Diante desses fatos, propôs a presente ação na qual postula a
condenação da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
A ré ofereceu contestação (fls. 45/61) na qual pugnou pela
total improcedência da demanda. Sustentou que o cancelamento do voo “teve
como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a ocorrência de mau
tempo no aeroporto anterior, acarretando, assim, um alto índice de tráfego na malha aeroviária
na mencionada data, ou seja, um verdadeiro efeito cascata na decolagem das aeronaves,
ensejando o cancelamento em questão” (fls. 47 destaque no original). Para corroborar
essa alegação trouxe cópias de reportagens que informam sobre o temporal que
atingiu a região no dia 13 de dezembro de 2018. Garantiu também ter fornecido
à autora reparação no montante de 3.500 milhas.
Réplica a fls. 100/106.
Sobreveio então a sentença vergastada (fls. 110/114) que
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com
incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção
monetária a partir do arbitramento. Sucumbente, a ré foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformada com a solução conferida à lide, a companhia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018473-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.298 4/8
aérea interpôs esta apelação, requerendo ou a reforma da sentença, para que a
demanda seja julgada improcedente, repisando os argumentos trazidos na
contestação, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório (fls.
117/139).
Contrarrazões a fls. 144/149.
II Fundamentação.
O apelo não comporta provimento.
De início, vale lembrar que o artigo 14, caput, do Código de
Defesa do Consumidor preceitua que “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços”, ou seja, adota a responsabilidade
objetiva como um de seus principais traços, em atenção à reconhecida
vulnerabilidade do consumidor e corolário lógico do risco da atividade lucrativa
que empreende o fornecedor. E sendo hipótese de responsabilidade objetiva,
cabe à prestadora, ordinariamente, provar a inexistência do defeito e/ou a
propalada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorre no
caso dos autos.
Neste apelo, a fim de se eximir de sua responsabilidade, a
companhia aérea alega que o cancelamento do voo “teve como única e exclusiva
causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a ocorrência de mau tempo no aeroporto
anterior, acarretando, assim, um alto índice de tráfego na malha aeroviária na mencionada
data, ou seja, um verdadeiro efeito cascata na decolagem das aeronaves, ensejando o
cancelamento em questão” (fls. 47 destaque no original).
Ainda
que
eventos
da natureza possam afastar a
responsabilidade da companhia aérea, não passa despercebido, no entanto, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018473-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.298 5/8
a ré não demonstrou que a condição climática foi determinante ao
cancelamento do voo. As reportagens relacionadas na contestação não são
hábeis a demonstrar o real impedimento, que poderia ser facilmente
comprovado se tivesse a ré demonstrado o mesmo impedimento em relação a
outras companhias aéreas.
Deste modo, o fato narrado, isoladamente em relação a ré,
configura caso fortuito interno e certo é que tal circunstância integra o risco da
atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea e, portanto, não
afastaria sua responsabilidade pelos danos morais causados.
Segundo Yussef Cahali, “é possível distinguir-se, no âmbito dos
danos, a categoria dos danos patrimoniais, de um lado, dos danos extrapatrimoniais ou
morais; respectivamente, o verdadeiro e próprio prejuízo econômico, e o sofrimento psíquico ou
moral, as dores, as angústias e as frustrações infligidas ao ofendido” (Dano moral. 4a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 18).
Na lição de Rui Stoco, “o indivíduo, em razão de determinado fato,
sofre fortes emoções que ofendem ou alteram o seu psiquismo e comportamento durante
determinado período de tempo”, situação que configura dano moral, uma vez que,
“neste caso, 'dano psíquico exsurge tão somente como expressão sinônima de 'dano moral', em
que a pessoa é atingida na sua parte interior anímica ou psíquica, através de inúmeras decisões
desagradáveis e importunantes, como, por exemplo, a dor, a angústia, o sofrimento, a tristeza,
o vazio, o medo, a insegurança, o desolamento e outros” (Tratado de responsabilidade
civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página
929).
Com fulcro nessas lições doutrinárias, aliados aos fatos
alegados pelo autor, que ensejaram o ajuizamento desta demanda para reparação
dos danos sofridos, impõe tê-los por caracterizados, tendo em vista os
transtornos decorrentes do atraso superior a 14 (quatorze) horas para chegada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018473-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.298 6/8
ao aeroporto de destino.
Trata-se, portanto, de hipótese em que o dano moral surge in
re ipsa, ou seja, em que “a prova efetiva do dano pode ser afastada porque qualquer homem
médio que tivesse passado pela situação da vítima do dano teria experimentado as mesmas
sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento etc.)”, como ensinam Luiz Rodrigues
Wambier e Tereza Arruda Alvim Wambier (A prova do dano moral da pessoa
jurídica. Revista Jurídica, Porto Alegre: Notadez, número 317, ano 52, páginas
7-13).
Não se pode ignorar, ademais, que em casos análogos, esta C.
Câmara vem entendendo devida a indenização por dano moral, mutatis mutandis:
a) Apelação n. 1055071-97.2019.8.26.0100; Des. Rel. Claudia Grieco Tabosa
Pessoa; j. 3/12/2019; b) Apelação n. 1012340-86.2019.8.26.0003; Des.
Rel. Hamid Bdine; j. 4/11/2019; e c) Apelação n. 1006765-44.2019.8.26.0344;
Des. Rel. Hamid Bdine; j. 24/10/2019.
A ré sustenta, ainda, que houve reparação à autora, pois esta
teria recebido 3.500 milhas como forma de compensação.
A ré, no entanto, não se desincumbiu do seu ônus, pois não
trouxe nenhum documento que comprove a anuência da autora com o
recebimento das milhas como forma de compensação pelos prejuízos causados
pelo atraso do voo e, importante, que em razão desse alegado benefício teria a
autora dado quitação plena pelos prejuízos que comprovadamente suportou. A
simples cópia da tela do sistema (fls. 56) não é documento hábil à comprovação
de nada que alega a ré.
No que se refere ao valor da indenização, Rui Stoco ensina:
“questão verdadeiramente angustiante continua sendo o estabelecimento do quantum do dano
moral, considerando que, ao contrário do dano material que se afere em função do dano
emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018473-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.298 7/8
ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível, não traduz um desfalque ao
patrimônio, nem diminuição alguma” (Tratado de responsabilidade civil. 9a edição.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 991).
Adiante, o autor leciona que a tendência moderna “é a aplicação
do binômio punição [embora seja mais adequado falar em caráter pedagógico e não
punitivo] e compensação, ou seja, a incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter
punitivo da sanção pecuniária) juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à
vítima uma soma que compense o dano moral sofrido”, acrescentando que “parte da
doutrina também faz menção ao binômio punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos
Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová Santos” (obra citada, página
993).
Desse modo, à luz das peculiaridades do caso concreto,
mormente considerando as alegações lançadas na petição inicial, não merece
reparo a sentença no que tange ao quantum indenizatório arbitrado em R$
8.000,00 (oito mil reais), por isso que, de um lado, confere significativo conforto
(compensação) material para a parte lesadas, sem enriquecê-la indevidamente, e,
de outro, convida o ofensor a aprimorar seus procedimentos (função
pedagógica), de modo a evitar novos danos a consumidores.
Ademais, não se trata aqui do cancelamento de um voo, com
realocação em outro voo dentro do mesmo dia, mas sim de atraso superior a
doze horas, com permanência da autora no aeroporto durante toda a madrugada
sem nenhuma assistência.
A propósito, cumpre mencionar precedentes desta C. Câmara,
em casos análogos, nos quais foram utilizados parâmetros semelhantes: (a)
Apelação n. 1030624-48.2019.8.26.0002, Rel. Daniela Menegatti Milano, julgado
em 24 de março de 2020; (b) Apelação n. 1013846-34.2018.8.26.0003, Rel. João
Camillo de Almeida Prado Costa, julgado em 30 de março de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018473-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.298 8/8
Por fim, a teor do disposto no § 11 do artigo 85 do CPC,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
do valor da condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)